Tribunal: TJES
Processo: 5029436-09.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029436-09.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE MARTINS VALADAO
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5029436-09.2023.8.08.0035

Recorrente: JORGE MARTINS VALADAO

Recorrido: PARANA BANCO S/A

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação formulada pela JORGE MARTINS VALADAO, em face do PARANA BANCO S/A, alegando, em síntese, que, embora nunca tenha solicitado empréstimo junto ao requerido Paraná Banco, constatou que ele tem descontado mensalmente valores de seu benefício previdenciário. Assim, pede a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da declaração de nulidade do contrato.

Na sentença (ID. 8926500) o juízo julgou parcialmente procedente os pedidos, conforme dispositivo
in verbis
:

“ Face o exposto, decido julgar parcialmente procedente os pedidos do autor, a fim de : A) Declarar a nulidade dos Contratos de Empréstimos objeto deste processo (nº58014027198-331, 58014028821-331, 58014028865-331, 58014028899-331, 58014027215-331, 58014356568-331, 58014356576-331, 58014520792-331, 58014356594-331) e determinar o cancelamento deles, sendo proibida a realização de cobrança, reserva de margem ou qualquer desconto em benefício previdenciário do autor referente à estes contratos; B) Condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária a partir do arbitramento; C) Considerando o previsto no artigo 323 do CPC, condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$19.960,16 (Dezenove mil, novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos), e também os valores que forem descontados indevidamente do autor no curso deste processo, a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso de cada desconto e com juros a partir da citação); D) Autorizar que o banco réu desconte/compense o valor de R$1.603,09 (Um mil, seiscentos e três reais e nove centavos) recebido pelo autor.”

Inconformado, o JORGE MARTINS VALADAO interpôs RECURSO INOMINADO, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de restituição do dano material de forma dobrada e, por fim, majoração dos danos morais arbitrados.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso dos autos não se enquadra na hipótese de restituição dobrada do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência de má-fé da Instituição Financeira na operação realizada. Trago precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS NO VENCIMENTO DE SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CELEBRADO. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR QUE TRATOU DE OUTRO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. REITERAÇÃO NA CONDUÇÃO ILÍCITA. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR INFERIOR AO HABITUALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]
4) A repetição em dobro do indébito somente pode ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da parte credora, como preconizam o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso, apesar da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira recorrente, não verifica-se consubstanciado.
[...] 9) Recurso provido parcialmente.(TJES, Classe: Apelação, 035150270201, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001643-62.2021.8.08.0004 APELANTE (S): BANCO BRADESCO S/A APELADO (S): IZIDORO JOSÉ LIBARDI RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. QUANTUM ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. Ainda que cabível a restituição dos valores descontados, a repetição em dobro do indébito pressupõe a má-fé do credor, o que não foi verificado no caso dos autos. Precedentes. [...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001643-62.2021.8.08.0004, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

No mais, o valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sendo assim, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

Cito trecho, servindo de súmula ao presente julgado:

“(...) Acerca das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor, elas devem ser devolvidas. De acordo com o que consta do ID 32512947 - Pág. 28 (parte final do item g.2), o autor pediu a devolução de todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e, embora no tópico “g.4” ele tenha citado o valor de R$10.000,00, é preciso considerar o conjunto da postulação autoral.

Sobre o tema, assim dispõem os artigos 322 e 323 do Código de Processo Civil:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Considerando que não houve suspensão do desconto das parcelas (pois a liminar foi indeferida), deve-se considerar que as parcelas descontadas no curso deste processo também estão inseridas no pedido conforme expressamente prevê o artigo 323 do CPC.

O autor comprovou (ID 32514205) que a requerida incluiu em seu cadastro de benefício previdenciário os seguintes contratos:

[...]

Ante o narrado, considerando os valores descontados até a presente data, conclui-se que a ré descontou o valor total de R$19.960,16 (Dezenove mil, novecentos e sessenta reais e dezesseis centavos) referente a todos os contratos acima citados.

Deve o réu ressarcir a parte autora de forma simples, visto que não consta comprovação de má-fé do banco réu para determinação da devolução do valor em dobro.

O dano moral, por seu turno, é aqui evidente e presumido (in re ipsa) e decorre da conduta ilícita da ré, já que o autor sofreu descontos consideráveis em seu benefício previdenciário, sendo privado indevidamente de desfrutar do benefício que o dinheiro poderia ter lhe gerado.

Sobre o cabimento de indenização por danos morais no caso em tela, cito os seguintes acórdãos:

...

Com relação ao quantum indenizatório, deve-se considerar as peculiaridades do caso realizar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando ao mesmo tempo compensar a dor sofrida e desestimular o causador do dano a reiterar o ato praticado.

No caso, reconhecida a ocorrência dos danos morais por todas as circunstâncias já narradas, entendo que o valor de valor de R$4.000,00 (Quatro mil reais) é o suficiente para contemplação das finalidades compensatória e pedagógica.

Por fim, cumpre registrar que o banco réu comprovou que transferiu para conta bancária do autor o valor total de R$1.603,09 (Um mil, seiscentos e três reais e nove centavos), conforme especificação seguinte: R$59,40 (ID 38480286), R$59,35 (ID 38480288), R$9,26 (ID 38480290), R$ 34,24 (ID 38480292), R$66,70 (ID 38480294), R$28,49 (ID 38480296), R$5,44 (ID 38480298), R$64,96 (ID 38480301) e R$1.275,25 (ID 39439378).

Desta forma, o aludido valor (R$1.603,09) deve ser abatido/compensado do valor que o réu deve pagar ao autor (R$19.960,16)a título de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa. ”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 10% sobre valor da condenação, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a justiça gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)